Tribunal: TJDFT
Processo: 0000097-09.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0000097-09.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: VIVIANE ARONOWICZ, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada a prover. Aguarde-se o pagamento integral das requisições expedidas. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora